Tribunal: STF
Processo: RHC 202628
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação penal com trânsito em julgado. Não se conhece, em regra, de habeas corpus utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Precedentes. Nulidades. Vício de fundamentação. Inocorrência. Ausência de demonstração do prejuízo. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Joao Liane Lima dos Santos, neste ato representado por Antonio Expedito de Lima e outros, contra acordão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 548.075/MG.
    O Recorrente foi condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tipicado no art. art. 311, caput, do Código Penal. Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau substituiu a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos (evento 1, fls. 124-9).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – CP. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. NOVAS RECONSTRUÇÃO HISTÓRICA DOS FATOS. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Este Sodalício tem orientação jurisprudencial firmada no sentido de que não se declara a nulidade de ato processual se a arguição do vício não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, em homenagem ao art. 563 do Código de Processo Penal. 
    2. A desconstituição do julgado implica em afastar a premissa de que o advogado constituído nos autos não tinha o seu registro suspenso na OAB/MG na oportunidade de apresentar as razões da apelação, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus, por implicar no revolvimento de provas e a nova reconstrução histórica dos fatos. 
    3. Agravo regimental desprovido.”
    No presente recurso ordinário, o Recorrente alega, em síntese, ocorrência de nulidade dada a não intimação do patrono já constituído nos autos para acompanhar o feito, mas de um defensor dativo. Aduz que o ‘recorrente não foi intimado da irregularidade do defensor constituído, já que se tal tivesse ocorrido, obviamente o defensor seria instado a esclarecer a situação’ . Sustenta ainda nulidade decorrente de ausência de fundamentação no STJ sobre a alegada ‘violação da Súmula 708 do STF (...), sendo implícito o prejuízo causado ao recorrente e ao defensor afastado do feito, sem a devida intimação’. Requer, no mérito, o reconhecimento das nulidades apontadas.
    É o relatório.
    Decido.
    O presente recurso ordinário busca rediscutir questão já albergada pela coisa julgada. Ou seja, as teses ventiladas nesta sede recursal puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de apelação, perante a Corte estadual) e no Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial e habeas corpus originário.
    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que  somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.
    E mesmo nessa hipótese excepcionalíssima, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    Pois bem. Consoante relatado, o Recorrente sustenta a ocorrência de omissão e deficiência de fundamentação na decisão da Corte anterior, consistentes na ‘não apreciação da matéria relativa a competência do ministro relator no RISTJ ao apreciar habeas corpus e aplicação da Súmula 708 do STF’.
    Consabido que os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, viabilizando sua entrega de forma completa, e ao aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade, ao feitio dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 327 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais.
    Trata-se de recurso nitidamente inspirado na cláusula inscrita no art. 93, IX, da Carta da República, que prevê o direito fundamental à fundamentação das decisões judiciais (MENDES, Gilmar Ferreira e STRECK, Lenio Luiz. Comentários à constituição do Brasil. Coord. J.J. Gomes Canotilho et al. 2ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 1.423). Isso porque a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material são vícios que subtraem da decisão a devida fundamentação (DIDIER Jr. Fredie e CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil, vol. 3: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13ª ed. Salvador: 2016, JusPODIVM, p. 248). 
    Feitas essas considerações, devo assinalar, no entanto, que não verifico, no ato decisório apontado, o suposto vício apontado pela parte ora Recorrente.
    A Corte de Justiça, no espectro de seu livre convencimento motivado, não verificou qualquer omissão ou contradição na espécie. A alegação de nulidade foi assim afastada pelo acórdão recorrido (evento 5, fls. 36-9): 
    “A questão em debate foi bem definida com base em fundamentos de índole infraconstitucional. Consoante outrora aduzido, a desconstituição do julgado implica em afastar a premissa de que o advogado constituído nos autos não tinha o seu registro suspenso na OAB/MG na oportunidade de apresentar as razões da apelação, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus, por implicar no revolvimento de provas e a nova reconstrução histórica dos fatos. Acresça-se, no ponto, que consoante entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, não se declara a nulidade de ato processual se a arguição do vício não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, em homenagem ao art. 563 do Código de Processo Penal. 
    (…).
    Outrossim, como cediço, o julgador não está obrigado a refutar todos os argumentos invocados pelas partes, bastando que os fundamentos expendidos sejam suficientes para embasar a decisão. 
    Observa-se na hipótese que o embargante pretende a modificação do provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa.” (grifei)
    Da leitura dos fundamentos dos acórdãos objurgados, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Lei Maior). Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” 
    (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).
    Lado outro, quanto ao pleito de nulidade do processo a partir da nomeação do defensor público em razão da alegação de que o recorrente não foi intimado da irregularidade do defensor constituído, o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, cujos precedentes orientam-se no sentido de que se exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). À prova da comprovação do efetivo prejuízo, [é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada (RHC 166629, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda, “(...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional” (HC 119372, Rel. Min Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015).
    Nesse sentido, ressaltou o parecer ministerial que ‘não seria possível declarar a nulidade de ato processual, já que a arguição do vício não teria demonstrado efetivo prejuízo à parte, conforme determina o artigo 563 do Código de Processo Penal’.
    Paralelamente, para concluir em sentido diverso, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Portanto, estando o ato coator em conformidade com a jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal Federal, não há margem para o provimento do recurso eis que inexiste, no caso, flagrante ilegalidade ou teratologia passível de correção nesta via excepcional.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora